Tribunal: TJDFT
Processo: 0704503-61.2022.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVITIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A fixação do regime inicial para o cumprimento integra o processo de individualização da pena e está regulado pelo art. 33 do Código Penal. 1.1. A exegese dos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP evidencia que o benefício do regime inicial menos gravoso tem por requisito não apenas o tempo de condenação, mas a não reincidência do agente e as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

2. A reincidência do agente não permite, in casu, a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

3. A reincidência do agente não é impeditivo absoluto para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois a legislação prevê certa discricionariedade ao julgador para avaliar a conveniência da medida, na hipótese de não haver reincidência específica.

4. As evidências de que o réu apresenta tendência à vida criminosa e disposição para o exercício arbitrário das próprias razões demonstram que a substituição da pena prevista no § 3o do art. 44 do CP não é socialmente recomendada.

5. Recurso desprovido.